Tribunal: TJSP
Processo: 1007949-88.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Ausência de vícios – Desnecessidade de enfrentamento ou menção aos dispositivos legais invocados –

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questão efetivamente examinada que enseja motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Ausência de vícios – Desnecessidade de enfrentamento ou menção aos dispositivos legais invocados – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição